Tribunal: TJMT
Processo: 1024306-38.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024306-38.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Sobrestamento, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), PRISCILA BEATRIZ GOMES RIBEIRO - CPF: 667.928.431-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA FAZ. PÚB. DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO – ATUAÇÃO DO INSS COMO PARTE – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA – MATÉRIA AFETADA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – SOBRESTAMENTO – CABIMENTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, o STJ delimitou a controvérsia a fim de

“Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

A suspensão do processo principal, até ulterior decisão do STJ, implica, também, a suspensão do cumprimento provisório de sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança, impetrado por Priscila Beatriz Gomes Ribeiro, contra ato, indigitado de coator, do Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, consubstanciado na decisão de sobrestar o prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1004489-64.2017.8.11.0041, em face da discussão sobre a competência dos Juizados Especiais para julgar e processar as ações em que a Autarquia Federal figura como parte.

Alega a Impetrante que a autoridade Impetrada determinou a paralisação do feito, em razão de haver decisão de sobrestamento, proferida nos autos da Apelação Cível n. 1004489-64.2017.8.11.0041, da qual sou relator.

Argumenta a Impetrante que o cumprimento da sentença deve retomar seu curso, pois a competência dos Juizados Especiais para julgar ações em que o INSS figure como parte é matéria submetida à apreciação do STJ, não havendo determinação para sobrestamento dos feitos.

Sustenta que, violado seu direito líquido e certo, faz jus à concessão da segurança, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento ao Cumprimento Provisório de Sentença n. 1007633-41.2020.8.11.0041, perante o Juizado Especializado da Fazenda Pública.

O pedido de concessão da tutela de urgência foi indeferido (id. 68171482).

Regularmente intimado, o Impetrado não se manifestou (id. 71423996).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (id. 71775472).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara

A Impetrante se insurge contra o ato do Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que determinou o sobrestamento do Cumprimento Provisório da sentença prolatada nos autos do Processo n. 1004489-64.2017.8.11.0041.

A alegação da Impetrante é a de que o Superior Tribunal de Justiça não determinou o sobrestamento das demandas até que se defina pela competência, ou não, dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Conforme salientado, quando do indeferimento da liminar, todavia, a Apelação Cível n. 1004489-64.2017.8.11.0041, cujo cumprimento provisório de sentença pretende a ora Impetrante, também está suspensa por determinação deste relator. Confiram-se os termos da referida decisão:

C
ompulsando os autos, observa-se que a autarquia federal figura como parte no feito e, em recente julgamento, na sessão eletrônica, iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu por afetar o
Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute

a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

Determinou, ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e (ou) agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e (ou) no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.

Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos mencionados feitos (Art. 1.037, II, CPC), e, como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, porquanto se refere às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, além do que o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que,
a priori
, como a competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.

Diante do exposto,
determino
o sobrestamento do presente feito até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Saliento, ainda, que, embora o Superior Tribunal de Justiça, ao submeter o Recurso Especial ao sistema dos repetitivos, não tenha determinado o sobrestamento das demandas em que a parte requerida é o INSS, o Recurso de Apelação Cível n. 1004489-64.2017.8.11.0041, interposto pela Autarquia Federal, está paralisado até ulterior decisão daquele Tribunal superior.

Assim, o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença deve acompanhar a sorte do principal.

Por estas razões, DENEGO a segurança pretendida, a fim de manter a decisão que determinou o sobrestamento do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1004489-64.2017.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021